Tribunal: STF
Processo: ARE 1396127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Conselho de Justificação. Policial Militar. Oficial que se envolveu com relações comerciais espúrias com líderes e membros de organização criminosa que contrabandeava esteroides anabolizantes importados ilegalmente e cuja venda no Brasil é proibida. Decisão lastreada em fartos e inequívocos elementos de prova. Conjunto probatório sólido e suficiente para o provimento da representação. Quebra da observância irrestrita dos princípios deontológicos da Corporação. Matéria preliminar afastada.



    1. Preliminares. 1.1. A Lei nº 5.832/1972, embora editada na vigência da Carta anterior, ingressou no novo ordenamento jurídico por meio do fenômeno da recepção. Seus dispositivos não são incompatíveis com a Constituição Federal de 1988, inexistindo prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. 1.2. O simples fato de a Administração ter indeferido a realização de parte das diligências não significa que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a autoridade administrativa, motivadamente, decidiu pelo indeferimento por considerá-las desnecessárias para a solução do processo administrativo. Não obstante a imprescindibilidade das provas nos processos, destinadas que são à formação da convicção do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, somente os fatos relevantes para a solução da lide devem ser provados, não os impertinentes e inconsequentes. 1.3. Há de se salientar a doutrinária e jurisprudencialmente consagrada independência entre as esferas penal, civil, administrativa e ética. A punição ético-disciplinar e a criminal têm fundamentos diversos, sendo que as provas que não são suficientes para configurar crime podem sê-las para configurar o ilícito administrativo. 2. Mérito. probatório dos autos é robusto e harmônico, formado por prova documental, testemunhal e pericial. Não deixa dúvida de que, ao menos entre fevereiro de 2015 e setembro de 2016, o justificante se envolveu com organização criminosa responsável pela comercialização de esteroides anabolizantes importados ilegalmente e cuja venda no Brasil é proibida. 2.2. A quantidade de transferências bancárias, a degravação on-line dos diálogos telefônicos interceptados com autorização judicial, as mais de 3.500 unidades de diversos esteroides anabolizantes e outras substâncias químicas ilegais, as etiquetas e frascos vazios e os mais de R$ 219 mil reais em moeda nacional apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal na residência do justificante corroboram a mercancia ilícita, reforçam a existência dos laços comerciais com líderes e membros de organização criminosa que contrabandeava esteroides anabolizantes, além de colocar por terra a tese defensiva de que a quantidade apreendida (extraordinária, diga-se) era para consumo próprio. 2.3 Ao cotejar as condutas objetivas imputadas ao ora justificante com os valores e deveres éticos exigíveis para o exercício de tão nobre missão pública, verificou-se a quebra da observância irrestrita dos princípios deontológicos estabelecidos no RDPM, a qual acarretou a incapacidade do Oficial de ostentar sua patente. 2.4. Ao passar para o lado do crime, o justificante rompeu indelevelmente seus compromissos com as estruturas e pilastras da Corporação, eliminando por completo quaisquer vínculos que pudessem mantê-lo nas fileiras da PMESP. A violação da disciplina policial-militar é tao mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. 2.5. Condutas indignas e incompatíveis com o Oficialato. Decretação da perda do posto e da patente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente